Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM CONTRATO CONSIGNADO SIMPLES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 297 DO STJ.
1. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pela colenda Corte Cidadã na Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira apelada.
2. No caso em concreto, não há violação dos direitos da personalidade, uma vez que a situação envolve uma relação contratual que diz respeito exclusivamente a direitos patrimoniais disponíveis.
3. A simples cobrança de valores referentes a um contrato de Reserva de Margem Consignável convertido em Contrato Consignado Simples, devido à falta de informações adequadas fornecidas ao consumidor, não constitui, por si só, uma ofensa à honra subjetiva, à dignidade ou a qualquer outro direito de personalidade protegido pela Lei
4. Incabível o pedido de restituição de indébito porquanto existiu a contratação, ainda que de forma diversa, o que afasta a má-fé do apelado.
5. Recurso conhecido e desprovido.